Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA. PARTE DOS FATOS JÁ ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. PRINTS DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO ANO. ANÁLISE DO PRAZO DECADENCIAL. INVIABILIZADA. EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível nova queixa-crime sobre fatos já analisados em autos diversos e sobre os quais já se operou a coisa julgada, com extinção da punibilidade da Querelada.
2. A deflagração da ação penal privada, por crimes contra a honra, baseada em prints de postagens em rede social exige, no mínimo, a devida identificação da data em que foram publicadas, a fim de permitir o regular exame do prazo decadencial, requisito não atendido na situação dos autos.
3. Para a caracterização do crime de calúnia (art. 138 do CP), além da indicação de situação concreta, certa e determinada, também deve estar demonstrada a vontade livre e consciente do agente de acusar alguém da prática de um crime sabidamente falso, com a intenção deliberada de macular a reputação do outro perante a sociedade. 3.1. Por sua vez, na injúria (art. 140 do CP), o intuito do agente é atingir a honra subjetiva, o sentimento de dignidade do indivíduo consigo mesmo, por intermédio de expressões ofensivas, não necessariamente vinculadas a um fato específico.
4. Palavras de desabafo e críticas ao comportamento alheio, não reveladoras do dolo específico de caluniar e injuriar, obstam o recebimento da queixa-crime por tais delitos, sobretudo quando proferidas no contexto de grande hostilidade e litigiosidade entre as partes, após tumultuado término do relacionamento conjugal.
5. Recurso conhecido e desprovido.